Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DO ARTIGO 18 DA LEI No 769/2008. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DOENÇA GRAVE NÃO INCAPACITANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar os requeridos a converter a aposentadoria com proventos proporcionais em integrais e pagar a diferença entre os valores recebidos e os efetivamente devidos desde a data do diagnóstico da doença. Em suas razões recursais, a recorrente narra que em 03/01/1978 foi admitida no serviço público, onde exerceu o cargo de professora de educação básica, estando atualmente aposentada, com proventos proporcionais, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirma que em 18/08/2021 foi diagnosticada com neoplasia maligna e, por se tratar de patologia grave especificada em lei, requereu administrativamente a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, como também a conversão de sua aposentadoria para proventos integrais. Ressalta que, embora concedida a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, a revisão da aposentadoria restou indeferida. Argumenta que “ao servidor público, portador de moléstia grave, é garantido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, quando comprovada a sua incapacidade permanente para o trabalho”. Aduz que consta dos autos relatório médico e exames histopatológicos atestando a doença. Defende que o único requisito legal exigido é o diagnóstico de moléstia grave especificada em lei (Art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008). Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos que a autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, aposentou-se, voluntariamente, em 01/07/2003, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Portaria no 170, de 30 de junho de 2003 (ID 44878528, pág. 5).
4. Nesse contexto, a questão controvertida consiste em aferir se é possível a conversão da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
5. O art. 18, § 9o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece que: “O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria”.
6. Por sua vez, o § 5o do referido artigo descreve, taxativamente, as doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, a saber: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
7. Dessa forma, não há dúvidas de que a patologia que acometera a recorrente é tida como doença grave prevista em lei. Apesar disso, assinala-se que a moléstia, por si só, não autoriza a conversão, para integrais, dos proventos proporcionais da aposentadoria voluntária, pois, para tanto, também se exige a prova de que a aposentada se tornou inválida em razão da doença, mediante exame médico-pericial do órgão competente (art. 18, § 6o, da LCD n. 769/2008). Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão 830221, DJE: 11/11/2014, e 4a Turma Cível, Acórdão n. 512251, DJE: 16/6/2011.
8. No caso em apreço, o laudo médico pericial (ID 44878528, págs. 15-17), elaborado por Junta Médica Oficial, concluiu que a autora, embora portadora de moléstia grave: “não apresenta invalidez por doença especificada em lei”.
9. Assim, não verificada a condição de incapacidade permanente, tem-se que a recorrente não reúne os requisitos necessários para a conversão pretendida. Por tais razões, o pedido deve ser julgado improcedente.
10. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida, porém, por fundamento diverso.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.